Tribunal: TJMT
Processo: 1000798-94.2020.8.11.0022
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000798-94.2020.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO DA CRUZ PARIZOTO - CPF: 337.585.898-19 (APELANTE), EDMAR GOMES DE VASCONCELOS - CPF: 012.768.441-74 (ADVOGADO), ERICKS REINAN MEDEIROS ROCHA - CPF: 072.986.471-56 (APELANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), LEONARDO AGUILAR COSTA - CPF: 053.926.681-78 (APELANTE), JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA - CPF: 775.521.051-00 (ADVOGADO), ALEXCANDRA DE FATIMA DA SILVA - CPF: 973.972.371-34 (APELANTE), VALDIONES LOPES DA SILVA - CPF: 028.233.321-54 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEOSONIO BEZERRA ARAUJO - CPF: 568.999.121-04 (ASSISTENTE), IVAIR FERREIRA DIAS - CPF: 384.771.901-78 (ASSISTENTE), CREINIANE MARIANA DA SILVA - CPF: 040.960.841-66 (ASSISTENTE), SOLANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 799.628.741-49 (ASSISTENTE), WENDER DA SILVA MENDONCA - CPF: 875.537.751-34 (ASSISTENTE), MOACIR ARIMATHEIA DA COSTA - CPF: 693.163.841-68 (ASSISTENTE), MARIO FERNANDO DIAS DE ARAUJO - CPF: 924.817.871-53 (ASSISTENTE), HERBERT BISPO GONCALVES - CPF: 019.226.571-74 (ASSISTENTE), Luiz Soares dos Santos (ASSISTENTE), ANA LAURA DA SILVA MEL (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXCANDRA DE FATIMA DA SILVA - CPF: 973.972.371-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SERGIO FERREIRA DIAS NETO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – LATROCÍNIO –
PRIMEIRO APELANTE
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA
– PROVA SUFICIENTE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO – PROVAS TESTEMUNHAIS QUE REPELEM A VERSÃO ISOLADA DO RÉU – LAUDOS PERICIAIS – VERSÃO DEFENSIVA REPELIDA – PEDIDO SUBSIDIARIO –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
– ISENÇÃO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – PAGAMENTO E AFERIÇÃO DA SITUAÇÃO DO ACUSADO QUE AFETA AO JUIZ DE EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em insuficiência probatória, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de latrocínio.

Inviável a fixação da pena-base no mínimo legal quando verificado a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.

A isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – LATROCÍNIO –
SEGUNDO APELANTE
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA
– PROVA SUFICIENTE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO – PROVAS TESTEMUNHAIS QUE REPELEM A VERSÃO ISOLADA DO RÉU – LAUDOS PERICIAIS – VERSÃO DEFENSIVA REPELIDA – SUBSIDIARIAMENTE – DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE –
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
– IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
– INVIABILIDADE – PENA DE MULTA QUE GUARDA PROPORCIONALIDADE COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em insuficiência probatória, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de latrocínio.

Inviável a fixação da pena-base no mínimo legal quando verificado a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.

Não há possibilidade de redução da pena de multa quando esta guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – LATROCÍNIO –
TERCEIRO APELANTE
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA
– PROVA SUFICIENTE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO – PROVAS TESTEMUNHAIS QUE REPELEM A VERSÃO ISOLADA DO RÉU – LAUDOS PERICIAIS – VERSÃO DEFENSIVA REPELIDA – SUBSIDIARIAMENTE – DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE –
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
– IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
– INVIABILIDADE – PENA DE MULTA QUE GUARDA PROPORCIONALIDADE COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em insuficiência probatória, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de latrocínio.

Inviável a fixação da pena-base no mínimo legal quando verificado a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.

Não há possibilidade de redução da pena de multa quando esta guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – LATROCÍNIO –
QUARTO APELANTE
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA
– PROVA SUFICIENTE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO – PROVAS TESTEMUNHAIS QUE REPELEM A VERSÃO ISOLADA DO RÉU – LAUDOS PERICIAIS – VERSÃO DEFENSIVA REPELIDA – SUBSIDIARIAMENTE – DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE –
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
– IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – SEGUNDA FASE –
DECOTE DA REINCIDÊNCIA
– TRÂNSITO EM JULGADO QUE ULTRAPASSOU 05 (CINCO) ANOS – IINVIABILIDADE – PERIODO DEPURADOR QUE TEM INÍCIO NO CUMPRIMENTO OU EXCLUSÃO DA PENA – ART. 64, INC I, DO CP – REINCIDÊNCIA MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em insuficiência probatória, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de latrocínio.

Inviável a fixação da pena-base no mínimo legal quando verificado a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.

O computo de período depurador inicia-se na data do cumprimento ou extinção da pena e não do seu trânsito em julgado, não ocorrendo, portanto, o afastamento da reincidência.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – LATROCÍNIO –
SEGUNDO APELANTE
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA
– PROVA SUFICIENTE –

REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO – PROVAS TESTEMUNHAIS QUE REPELE A VERSÃO ISOLADA DO RÉU – LAUDOS PERICIAIS – VERSÃO DEFENSIVA REPELIDA – SUBSIDIARIAMENTE – DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE –
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
– IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
– INVIABILIDADE – PENA DE MULTA QUE GUARDA PROPORCIONALIDADE COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em insuficiência probatória, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de latrocínio.

Inviável a fixação da pena-base no mínimo legal quando verificado a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.

Não há possibilidade de redução da pena de multa quando esta guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – LATROCÍNIO –
TERCEIRO APELANTE
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA
– PROVA SUFICIENTE –

REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO – PROVAS TESTEMUNHAIS QUE REPELE A VERSÃO ISOLADA DO RÉU – LAUDOS PERICIAIS – VERSÃO DEFENSIVA REPELIDA – SUBSIDIARIAMENTE – DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE –
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
– IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
– INVIABILIDADE – PENA DE MULTA QUE GUARDA PROPORCIONALIDADE COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em insuficiência probatória, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de latrocínio.

Inviável a fixação da pena-base no mínimo legal quando verificado a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.

Não há possibilidade de redução da pena de multa quando esta guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – LATROCÍNIO –
QUARTO APELANTE
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA
– PROVA SUFICIENTE –

REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO – PROVAS TESTEMUNHAIS QUE REPELE A VERSÃO ISOLADA DO RÉU – LAUDOS PERICIAIS – VERSÃO DEFENSIVA REPELIDA – SUBSIDIARIAMENTE – DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE –
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
– IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – SEGUNDA FASE –
DECOTE DA REINCIDÊNCIA
– TRÂNSITO EM JULGADO QUE ULTRAPASSOU 05 (CINCO) ANOS – IINVIABILIDADE – PERIODO DEPURADOR QUE TEM INÍCIO NO CUMPRIMENTO OU EXCLUSÃO DA PENA – ART. 64, INC I, DO CP – REINCIDÊNCIA MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em insuficiência probatória, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de latrocínio.

Inviável a fixação da pena-base no mínimo legal quando verificado a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.

O computo de período depurador inicia-se na data do cumprimento ou extinção da pena e não do seu trânsito em julgado, não ocorrendo, portanto, o afastamento da reincidência.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação criminal, interpostos pelas defesas de
JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ PARIZOTO; VALDIONES LOPES DA SILVA; ERICKS REINAN MEDEIROS ROCHA e LEONARDO AGUILAR COSTA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções previstas pelo artigo 157, § 3o, inciso II, do Código Penal, imputando-lhes as seguintes penas:

José Antônio da Cruz Parizoto, pena de 29 (vinte e nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado, e pagamento de 330 (trezentos e trinta) dias multa.

Valdiones Lopes da Silva, pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, e pagamento de 190 (cento e noventa) dias multa.

Ericks Reinan Medeiros Rocha, pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão
, cumpridos em regime inicial fechado, e pagamento de 190 (cento e noventa) dias-multa.

Ao apelante
Leonardo Aguilar Costa, foi fixada pena definitiva em 29 (vinte e nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado e pagamento de 330 (trezentos e trinta) dias-multa. (id. 114564411).

Inconformados, os condenados interpuseram recursos de apelação. Nas razões recursais,
Ericks Reinan Medeiros Rocha e Valdiones Lopes da Silva
buscam a
absolvição
sob argumento de que não existem provas suficientes para a condenação.
Subsidiariamente
, pedem a diminuição da pena base, visto que apenas uma circunstância judicial foi considerada desfavorável (antecedentes), aos recorrentes.
Buscam ainda
a diminuição da pena de multa em razão da hipossuficiência dos recorrentes.

(id 114564406/114564407);

A defesa de
Leonardo Aguilar Costa
, nas razões recursais pleiteia a absolvição do recorrente por insuficiência probatória, bem como a gratuidade da justiça. (id 114564414);

José Antônio da Cruz Parizoto
, por sua vez, requer a absolvição, com fulcro no art. 386, incisos II e VII, do CPP.
Subsidiariamente
busca a fixação da pena base no mínimo legal, em razão das condições favoráveis apresentadas, além do afastamento da agravante da reincidência, vez que o processo já havia passado mais de 06 anos da data deste fato (id. 114564416).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento dos recursos, a fim de se manter incólume a sentença condenatória, (id. 114564419).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos interpostos

(id. 117086968).

É O RELATÓRIO.

V O T O R E L A T O R

Tratam-se de recursos de apelação criminal, interpostos pelas defesas de
JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ PARIZOTO; VALDIONES LOPES DA SILVA; ERICKS REINAN MEDEIROS ROCHA e LEONARDO AGUILAR COSTA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções previstas pelo artigo 157, § 3o, inciso II, do Código Penal.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“...Consta do incluso inquérito policial que entre os dias 11 e 12 de março do ano de 2019, em horário não identificado, na residência da vítima, localizada na Estrada da Taboca, propriedade rural denominada Sítio Nossa Senhora Aparecida, conhecida como “Pesque Pague do Serginho”, neste município de Pedra Preta/MT, os denunciados JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ PARIZOTO, VALDIONES LOPES DA SILVA, ERICKS REINAN MEDEIROS ROCHA e LEONARDO AGUILAR COSTA, previamente ajustados e agindo com unidades de desígnios, contando com a participação e apoio moral da denunciada ALEXÇANDRA DE FÁTIMA DA SILVA
subtraíram, com ânimo de assenhoramento definitivo, 01 (um) revólver calibre 38, 01 (um) aparelho DVR, várias bebidas do interior do freezer, 01 (uma) espingarda calibre 32 e 01 (uma) camionete Chevrolet S10 LTZ, ano 2012, Placa OGS0275/MT,
mediante violência consistente em várias pauladas, que resultou na morte da vítima Sérgio Ferreira Dias Neto, com 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, conforme Boletim de Ocorrência Policial de fls. 048/05-IP, Laudos Periciais de fls. 23/36-IP e 37/66-IP e Auto de Avaliação Indireta de fl. 201.

Segundo apurado, a vítima Sérgio Ferreira Dias Neto, professor, residia sozinho na sua propriedade rural, na qual também funcionava um “Pesque Pague”, onde JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ PARIZOTO e ALEXÇANDRA DE FÁTIMA DA SILVA, que convivem maritalmente, trabalharam por cerca de 09 (nove) meses.

Os denunciados JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ PARIZOTO, VALDIONES LOPES DA SILVA, ERICKS REINAN MEDEIROS ROCHA e LEONARDO AGUILAR COSTA, sabendo que a vítima possuía armas de fogo, uma camionete e dinheiro no local, arquitetaram o crime e na data dos fatos adentraram a propriedade rural visando a consumação da empreitada.

Apurou-se que JOSÉ ANTÔNIO, VALDIONES, ERICKS REINAN “Vulgo Baturé” e LEONARDO “Vulgo Neném”, planejaram o crime há duas semanas dos fatos na residência do primeiro, na presença de sua companheira, a denunciada ALEXÇANDRA DE FÁTIMA DA SILVA.

Na data acima declinada, JOSÉ ANTÔNIO, VALDIONES, ERICKS REINAN “Vulgo Baturé” e LEONARDO “Vulgo Neném” surpreenderam a vítima Sérgio Ferreira Dias Neto do lado de fora do portão que dá acesso ao pesqueiro, momento em que utilizando um caibro de madeira, desferiram-lhe golpes na cabeça, em seguida, arrastaram-lhe por aproximadamente 50 (cinquenta) metros, até um dos dormitórios da residência.

Os denunciados dominaram e imobilizaram a vítima, a qual foi atingida por, pelo menos, três golpes com caibro de madeira na cabeça, amarrando seus punhos com as mãos para trás, com uso de lacre plástico, deixando-a sobre o piso do quarto onde veio a óbito em decorrência das lesões.

Os algozes ainda se dirigiram até a lanchonete situada a aproximadamente 20 (vinte) metros da residência da vítima, local onde arrombaram a porta visando subtrair objetos do interior do imóvel.

Após subtraírem as armas, objetos e o veículo acima mencionados, os denunciados deixaram o local, oportunidade em que JOSÉ ANTÔNIO efetuou ligação para a denunciada ALEXÇANDRA DE FÁTIMA dando detalhes da abordagem da vítima e informando que “tinha dado tudo certo”.

Após transportar o veículo da vítima até o município de Rondonópolis, José Antônio se dirigiu para sua residência, onde com sua companheira Alexçandra de Fátima, esconderam a espingarda calibre 32 subtraída. Depreende-se que a camionete da vítima foi abandonada na Rua Floriano Peixoto, Centro, no município de Rondonópolis/MT, sendo localizada dois dias após o crime (Boletim de Ocorrência fl. 11-IP) e uma das armas subtraídas (espingarda calibre 32) foi localizada na residência de JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ PARIZOTO e ALEXÇANDRA DE FÁTIMA DA SILVA durante uma ocorrência de crime pela Polícia Militar, bem como identificada uma conta Google cadastrada no celular utilizado pelo casal em nome da vítima (sergioferreiradiasneto@gmail.com) – Boletim de Ocorrência fls. 86/87-IP e fotografia de fl. 89-IP.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, denuncia a Vossa Excelência JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ PARIZOTO, VALDIONES LOPES DA SILVA, ERICKS REINAN MEDEIROS ROCHA e LEONARDO AGUILAR COSTA, como incursos nas penas do art. 157, § 3o, inc. II, do Código Penal Brasileiro, e a denunciada ALEXÇANDRA DE FÁTIMA DA SILVA como incursa nas penas do art. 157, § 3o, inc. II c/c art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro, requerendo, ainda, o recebimento e autuação da presente, com a citação dos denunciados para responderem a acusação por escrito, com a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme rito processual comum, sendo ao final proferida sentença condenatória. (...)”.
(Id. 76293020).

Nas razões recursais,
Ericks Reinan Medeiros Rocha e Valdiones Lopes da Silva
buscam a
absolvição
sob argumento de que não existem provas suficientes para a condenação.
Subsidiariamente
, pedem a diminuição da pena base, visto que apenas uma circunstância judicial foi considerada desfavorável (antecedentes), aos recorrentes.
Buscam ainda
a diminuição da pena de multa em razão da hipossuficiência dos recorrentes;

A defesa de
Leonardo Aguilar Costa
, nas razões recursais pleiteia a absolvição do recorrente por insuficiência probatória, bem como a gratuidade da justiça;

José Antônio da Cruz Parizoto
, por sua vez, requer a absolvição, com fulcro no art. 386, incisos II e VII, do CPP.
Subsidiariamente
busca a fixação da pena base no mínimo legal, em razão das condições favoráveis apresentadas, além do afastamento da agravante da reincidência, vez que o processo já havia passado mais de 06 anos da data deste fato.

Considerando que todos os apelantes pleiteiam a absolvição sob alegação de ausência de provas para condenação, por se tratarem das mesmas circunstâncias fáticas, procedo a análise conjunta.

DA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES.

As defesas dos acusados requerem a absolvição destes, ante a insuficiência probatória para sustentar a condenação; contudo, sem razão.

De maneira irrefutável a prova da materialidade do delito está consignada no boletim de ocorrência, termo de reconhecimento de cadáver, termo de declarações (id. 114563067), laudo de confronto necropapiloscópico, laudo pericial de necropsia (id. 114563068), laudo pericial do local de crime (id. 114563080-114564008), laudo de exame pesquisa e coleta de impressões papiloscópicas, termo de declarações, relatório de investigação (id. 114564008/114564011), termo de reconhecimento de objeto (id. 114564014), termo de depoimento, termo de exibição e apreensão, termo qualificação (id. 114564016), termo de qualificação, termo de reconhecimento de pessoa (id. 114564022), termos de qualificação indireta (id. 114564027), relatório de análise telefônica (id. 114564033/114564034).

No que tange à autoria, o conjunto probatório autoriza a manutenção da condenação dos acusados, senão vejamos.

O apelante, Ericks Reinan Medeiros Rocha não foi ouvido perante a autoridade policial, sendo, portanto, realizado o termo de qualificação indireta.

Em juízo, o
apelante Ericks Reinan Medeiros Rocha
, vulgo “Batoré”, negou veemente o delito a ele imputado. Asseverou que no dia do fato ficou o dia todo em casa, sendo que no período noturno foi jantar na casa de sua vó. Relatou que conhece o acusado José Antônio Parizoto e sua esposa Alexçandra; porém, apenas de vista, não possuindo vínculo com estes. Declarou que já havia ouvido falar do pesque e pague; contudo, nunca foi até o local. Esclareceu que conhece o acusado Leonardo Aguiar, uma vez que este morava perto de sua residência.

O apelante Leonardo Aguiar Costa não foi ouvido perante a autoridade policial, sendo, portanto, realizado o termo de qualificação indireta.

Em juízo, o apelante
Leonardo Aguiar Costa,
vulgo “Neném”, asseverou que não cometeu o delito a ele imputado. Relatou que conhece os acusados Valdiones, Ericks, José Antônio e sua esposa Alexçandra apenas de vista, mas não possuía vínculo com estes. Esclareceu que conhecia a vítima; porém, aduziu que nunca foi ao pesque-pague. Declarou que nunca foi a casa do José Antônio. Sustentou que no dia dos fatos estava trabalhando, contudo não apresentou nenhuma contraprova.

O apelante Valdiones Lopes da Silva, não foi ouvido perante a autoridade policial, sendo, portanto, realizado o termo de qualificação indireta.

Em juízo, o apelante
Valdiones Lopes da Silva
, negou a pratica do ilícito. Relatou que conhece José Antônio e a Alexçandra apenas de vista, sendo que nunca conversou com estes. Esclareceu que conhece a vítima; bem como conversava com o acusado Ericks. Salientou que no dia do fato estava trabalhando em Rondonópolis/MT. Alegou não saber informar nada sobre a arma apreendida na residência do acusado José Antônio.

O apelante José Antônio da Cruz Parizoto, em sede policial aduziu que
“QUE o declarante e sua esposa ALEXÇANDRA DE FÁTIMA DA SILVA trabalho no Pesque Pague do Serginho por aproximadamente 08 (oito) meses
; QUE durante a semana o declarante trabalhava como serviço geral, e
nos finais de semana ajudava no atendimento ao cliente e limpava os peixes
; QUE
a sua esposa ALEXÇANDRA era cozinheira do pesque pague
; QUE no dia 05 (cinco) de Janeiro o SERGINHO ligou para o declarante e pediu para o mesmo ir até ao pesque pague juntamente com sua esposa para fazer o acerto do salário; QUE o SERGINHO fez o acerto com o declarante e sua esposa e disse que iria fechar o pesque pague pois não estava tendo tempo para descansar; QUE o declarante diz que nunca teve problema com o SERGINHO; QUE no dia 25 de dezembro o declarante fez uma festa familiar no pesque pague do SERGINHO; QUE o SERGINHO permitiu o declarante a fazer a festa e disse que iria vender a bebida a preço de custo; QUE na primeira semana de fevereiro o declarante teve uma conversa com o SERGINHO; QUE SERGINHO disse para a mãe do seu genro WALLIF KAIQUE DE FREITAS que o mesmo estava devendo em seu estabelecimento R$ 127,00 (cento e vinte e sete); QUE no dia do acerto o declarante tinha passado R$ 87,00 (oitenta e sete) reais para o SERGINHO, para abater no dinheiro que o KAIQUE estava devendo; QUE o SERGINHO devia R$ 40,00 (quarenta) reais para o KAIQUE referente a um serviço prestado no pesque pague, que era trocar os peixes de tanque; QUE durante a conversa com o SERGINHO o declarante lembrou o mesmo do dinheiro (R$ 87,00) que tinha passado para ele no dia do acerto, e com isso ficou resolvido que o KAIQUE não devia mais nada para o SERGINHO; QUE o declarante atualmente esta desempregado;
QUE no dia que encontraram o SERGINHO morto o declarante estava em sua casa
; QUE o SERGINHO já disse para o declarante que tinha arma de fogo na casa, um revólver e uma espingarda, mas o declarante nunca viu essas armas”. (...)”

Em juízo o
apelante José Antônio da Cruz Parizoto
, negou a prática delitiva, relatando que começou a trabalhar com a vítima nos finais de semana. Asseverou que sua esposa também trabalhava no pesque-pague, ajudando na cozinha. Declarou que a vítima vivia afirmando que iria parar de trabalhar com o pesque-pague, pois não estava conseguindo descansar. Mencionou que no final do ano a vítima chamou este e sua esposa e disse que não precisariam ir, uma vez que iria fechar o estabelecimento. Declarou que no dia do crime estava trabalhando em uma churrascaria na cidade de Jaciara/MT. Que quando saiu do pesque-pague ficou em débito com a vítima, contudo, pagou o valor fazendo diárias no pesque-pague. Salientou que conhece os demais acusados de vista, porém, não possui vinculo e estes nunca foram em sua residência. Que ficou sabendo da morte da vítima através de uma ligação de sua esposa. Que a arma encontrada em sua residência foi comprada do padrasto de sua esposa, e que sua esposa sabia da existência desta. Nega que tenha ligado para sua esposa dizendo que havia dado tudo certo na execução do crime. Sustentou que sua esposa, após perder o filho, precisou fazer um tratamento “depressivo”, pois queria terminar o relacionamento no dia do aniversário de casamento. Que a vítima já havia comentado que possuía uma arma no estabelecimento, mas, nunca chegou a ver. Informou ainda que, não sabe dizer porque o chip da vítima estava no celular, porém, explicou que a conta do google foi criada a pedido da vítima, para que este fizesse a manutenção do google maps, ao qual fazia a divulgação e atualização do pesque-pague. Ainda, aduziu que estava no seu celular, pois era ele quem fazia, porém só mexeu enquanto trabalhava no local. Por fim, esclareceu que a vítima não mexia com redes sociais e a pessoa de Creiniane trabalhou em um período curto enquanto este trabalhava, e após sua saída está voltou a trabalhar no estabelecimento.

Alexandra de Fátima da Silva
, quando ouvida em 07 de junho de 2019, pela autoridade policial aduziu
“QUE a declarante é esposa do JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ PARIZOTO; QUE no dia 12/03/2019
a declarante recebeu uma mensagem da sua amiga TATIANE onde informava que o SERGINHO do pesque pague havia morrido; QUE até aquele momento a declarante não tinha desconfiança da participação do seu marido JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ PARIZOTO no crime ocorrido; QUE na quarta feira após a morte do SERGINHO o seu marido JOSÉ ANTÔNIO disse que ia voltar para Jaciara, para trabalhar; QUE a declarante faz uso de medicamento forte e após tomar tem sono pesado e não acorda; QUE na segunda feira a declarante viu o seu marido JOSÉ ANTÔNIO até a hora que foi dormir e depois não sabe se o mesmo saiu de casa; QUE ao acordar por volta das 08 horas da manha e o JOSÉ ANTÔNIO já estava em casa; QUE na terça-feira de manha a declarante achou as atitudes estranhas do JOSÉ ANTÔNIO pois o mesmo estava bastante nervoso e inquieto; QUE o ANTÔNIO saiu por voltas das 09 horas pois tinha que resolver umas coisas; QUE a declarante perguntou o que ele ia resolver e ele disse EU VOU RESOLVER UMAS COISAS E DEPOIS TE CONTO; QUE o JOSÉ ANTÔNIO então saiu e retornou por volta das 14 horas e não almoçou em casa; QUE o JOSÉ ANTÔNIO ficou o dia todo bastante nervoso e inquieto; QUE nesse dia (12/03/2019) foi o dia que o JOSÉ ANTÔNIO mais usou entorpecente (MACONHA e PASTA BASE); QUE a todo momento a declarante perguntava para o JOSÉ ANTÔNIO o que estava acontecendo e o mesmo não falava; QUE no período da manhã o VALDIONES foi em sua casa atrás do JOSÉ ANTÔNIO; QUE a declarante disse que o JOSÉ ANTÔNIO não estava na casa e falou para o VALDIONES ligar para ele; QUE o VALDIONES pediu para a declarante ligar; QUE a declarante então perguntou para o VALDIONES o que ele queria com o seu marido; QUE o VALDIONES disse que o JOSÉ ANTÔNIO tinha ido entregar um produto; QUE a declarante perguntou que produto era; QUE o VALDIONES então disse que era produto dele; QUE a declarante então perguntou novamente o que era para o VALDIONES; QUE o VALDIONES então disse que o JOSÉ ANTÔNIO tinha levado um carro para ele; QUE por volta das 16 horas o seu marido JOSÉ ANTÔNIO retornou para casa e foi quando a declarante olhou o celular dele e viu uma mensagem onde dizia NA ONDE QUE DAVA PARA PEGAR ELA; QUE após ler a mensagem a declarante deduziu que era a caminhonete do SERGINHO DO PESQUE PAGUE; QUE a declarante começou a desconfiar da participação do seu marido JOSÉ ANTÔNIO no crime do SERGINHO DO PESQUE PAGUE, após a conversa com VALDIONES; QUE toda vez que a declarante perguntava para o JOSÉ ANTÔNIO se ele tinha participação na morte do SERGINHO ele sempre ficava bravo e saia de casa; QUE na quarta feira ele saiu casa e ficou QUE ficou 04 (quatro) dias fora de casa; QUE no dia 17/03/2019 ele apareceu na casa da declarante pedindo para voltar para casa; QUE a declarante tomou conhecimento que o seu marido JOSÉ ANTÔNIO estava com a espingarda do SERGINHO o dia que a PM prendeu o seu marido JOSÉ ANTÔNIO com droga; QUE o VALDIONES, NENEM e o BATORÉ frequentemente ia em sua casa atrás do seu marido JOSÉ ANTÔNIO e ficava conversando no portão; QUE após o crime o BATORÉ apareceu em sua casa; QUE a declarante estava colocando ração para os cachorros e foi quando escutou o BATORÉ falando para o JOSÉ ANTÔNIO TEMOS QUE RESOLVER LOGO ESSA SITUAÇÃO; QUE após esse crime o seu marido começou a usar entorpecente diariamente e com bastante frequência; QUE a declarante não tem ciência se o seu marido JOSÉ ANTÔNIO tinha brigado com o SERGINHO; QUE a declarante ficou sabendo que o seu marido JOSÉ ANTÔNIO, KAIQUE e sua filha ELIANE foram até o pesque pague, conversar com o SERGINHO para resolver uma pendência com ele; QUE a sua filha em momento algum disse se eles tinham brigado; QUE após o fato do crime o seu marido JOSÉ ANTÔNIO se transformou bastante se afastando da declarante, usando muito mais entorpecente e tratando a declarante com mais rigidez e falava com frequência que ia embora para resolver sua vida; QUE o JOSÉ ANTÔNIO falava que quanto menos se esperava ele deitava e não amanhecia em sua casa; QUE a declarante nunca presenciou o JOSÉ ANTÔNIO com grande quantia de dinheiro; QUE quando o VALDIONES foi preso recentemente furtando novamente o pesque pague do SERGINHO o JOSÉ ANTÔNIO ficou bastante nervoso e apreensivo; QUE depois que o VALDIONES foi preso o NENEM foi até sua casa atrás do JOSÉ ANTÔNIO
, mas ele não estava em casa pois tinha saído para trabalhar”

Na data de 04 de agosto de 2020, quando novamente foi ouvida,
Alexçandra de Fátima da Silva,
salientou
“ (...)
QUE o seu convivente JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ PARIZOTO estava “andando” com o VALDIONES, NENEN e BATORÉ; QUE a interrogada escutou a conversa do seu convivente JOSÉ ANTÔNIO junto com os amigos VALDIONES, LEONARDO AGUILAR COSTA vulgo NENEM e BATORÉ, onde eles falavam de roubar a caminhonete do SÉRGIO FERREIRA DIAS NETO; QUE a conversa entre o JOSÉ e os comparsas foi no portão em frente a sua casa a umas 2 (duas) semanas antes do crime; QUE a interrogada escutou eles falando em esconder algo; QUE depois VALDIONES os outros comparsas foi embora a interrogada questionou o JOSÉ ANTÔNIO, sobre o que eles queriam esconder; QUE o PARIZOTO disse que o VALDIONES e os outros queriam roubar a caminhonete S10 do SÉRGIO FERREIRA do pesque pague; QUE o JOSÉ ANTÔNIO disse que o VALDIONES, LEONARDO, BATORÉ estavam pedindo apoio para realizar o roubo da caminhonete; QUE os numerais (66) 9.9648-1809 e (66) 9.9716- 1777 eram utilizados tanto pela interrogada quanto pelo JOSE ANTONIO DA CRUZ; QUE a interrogada discutiu com o JOSÉ ANTÔNIO por causa desse fato; QUE a interrogada esclarece que o JOSÉ ANTÔNIO saiu de casa por volta das 17 horas dia 11/março/2019; QUE o JOSÉ ANTÔNIO saiu de casa sozinho; QUE no dia do fato a interrogado disse que ficou em casa; QUE no dia do fato o JOSÉ ANTÔNIO ligou para a interrogada e disse que tinha dado tudo certo e tinha conseguido pegar a caminhonete do SÉRGIO FERREIRA; QUE durante a ligação JOSÉ ANTÔNIO disse que chegaram no pesque pague onde abordaram o SÉRGIO e levaram ele para dentro da casa; QUE o JOSÉ ANTÔNIO não disse que havia agredido o SÉRGIO; QUE no dia do fato o JOSÉ ANTÔNIO não dormiu em casa; QUE o JOSÉ ANTÔNIO chegou em casa no outro dia (12/ margo/2019) no final da tarde; QUE a interrogada perguntou JOSÉ ANTÔNIO o que tinha feito da caminhonete, ele disse que a caminhonete estava guardada e já estavam negociando a venda da mesma; QUE no memento desta conversa a interrogada já tinha conhecimento que SÉRGIO já tinha sido morto; QUE ficou sabendo por intermédio de uma conhecida; QUE a interrogado questionou JOSÉ ANTÔNIO sobre a morte do SÉRGIO: ele disse que deu um desacerto la no local; QUE o JOSÉ ANTÔNIO disse que abordou o SERGINHO com um pedaço de pau; QUE a interrogada não sabe informar se o JOSÉ ANTÔNIO estava junto com o VALDIONES, LEONARDO e BATORÉ, mas a interrogada presenciou eles combinando o roubo da caminhonete; QUE os suspeitos chegou a agredi-lo com um pedaço de madeira; QUE JOSÉ não disse para interrogada se praticou o crime de cara limpa ou usou algum capuz para evitar o reconhecimento dos mesmos; QUE a interrogada juntamente com o JOSÉ ANTÔNIO trabalhou por aproximadamente 09 (nove) meses no pesque pague do SERGINHO; QUE a interrogada perguntou para o JOSÉ ANTÔNIO porque eles matou o SÉRGIO? JOSÉ ANTÔNIO disse que não era para ter acontecido isso; QUE após os fatos os amigos do JOSÉ ANTÔNIO sumiram da sua casa; QUE a interrogada descobriu que JOSÉ ANTÔNIO estava de posse com uma das armas subtraída do SERGINHO somente no momento da sua prisão; QUE a interrogada ligou para o JOSÉ ANTÔNIO por volta das 18 horas e perguntou onde ele estava? QUE ele disse que logo voltaria para casa; QUE por volta das 22 horas do dia 11/03/2019 o JOSÉ ANTÔNIO ligou para a interrogada e disse que tinha dado tudo certo; QUE apos o crime o JOSÉ ANTÔNIO trocou os chips dos aparelhos celulares utilizado pelo casal; QUE a interrogada nega a participação na morte do SÉRGIO FERREIRA DIAS NETO; QUE a interrogada esclarece que tinha conhecimento somente do ROUBO da caminhonete; QUE a interrogada não foi mandante, incentivadora nessa ação do crime cometido por JOSÉ ANTÔNIO, VALDIONES, LEONARDO e BATORE; QUE no dia 07/06/2019 a interrogada não comentou nada sobre o fato pois JOSÉ ANTÔNIO disse que não era para falar nada na delegacia; QUE confirma que VALDIONES após o crime do SERGINHO foi em sua casa atrás do JOSÉ ANTÔNIO; QUE VALDIONES queria entregar algo para o JOSÉ ANTÔNIO, onde o mesmo pediu para a interrogada ligar para o JOSÉ ANTÔNIO; QUE VALDIONES disse para a interrogada que tinha pedido para o JOSÉ ANTÔNIO levar um carro para ele, mas não deu detalhes desse carro
”

Nesse contexto,
Alexçandra de Fátima da Silva,
realizou o reconhecimento dos acusados Ericks Reinan, Leonardo Aguilar e Valdiones Lopes como sendo as pessoas que estavam com seu esposo José Antônio no momento em que combinaram o roubo do veículo camionete da vítima Sérgio, conforme consta no termo de reconhecimento fotográfico de pessoa.

Em juízo,
Alexçandra de Fátima da Silva,
mudou totalmente as versões apresentadas anteriormente, negou os fatos narrados na denúncia; bem como informou não saber nada sobre o crime. Alegou que quando chegou na delegacia os depoimentos já estavam prontos e, apenas deram para esta assinar, não confirmando nenhuma declaração feita em sede policial. Declarou que não deixaram esta chamar seu advogado; bem como só ficou sabendo o que estava acontecendo no momento em que chegou na delegacia. Afirmou que no momento da prisão de seu esposo viu a arma de fogo; contudo, aduziu que os policiais lhe informaram que seu esposo José Antônio havia ganhado a espingarda. Esclareceu que não tem nada para informar quanto a caminhonete.
Mencionou que trabalhou para a vítima por nove meses; bem como o seu esposo José Antônio. Afirmou que saiu do estabelecimento comercial, pois a vítima iria fechar o pesque pague, uma vez que estava cansado e não estava tendo tempo para descansar. Salientou que nunca teve discussão entre esta e a vítima.
Relatou que conhece os acusados de vista; porém não possui vínculo. Informou que ficou sabendo do ocorrido através de sua comadre e que não se lembra de seu esposo ter te ligado e dito que havia “dado tudo certo”. Ainda, aduziu que a vítima passava a conta do google para quem trabalhava no pesque pague para ajudar na movimentação; bem como não sabe como o chip da vítima foi parar em seu celular.

Com efeito, cumpre consignar que, a testemunha Alexçandra tentou eximir seu esposo José Antônio e os demais acusados da culpa, informando que não fora ela quem prestou o depoimento em sede policial e que ao chegar os depoimentos já estariam prontos para ela assinar, contudo, o que se percebe é que esta só veio mencionar esse fato em sede judicial, não sendo, portanto, tais alegações mencionadas nem mesmo na resposta à acusação. Em nenhum momento houve indicação de qualquer irregularidade ou ilegalidade, por parte da autoridade policial, durante seus depoimentos.

Ainda,
ressalta-se que a testemunha Alexçandra quando interrogada em 07 de junho de 2019, indicou o vínculo entre os acusados; e de igual modo ao ser ouvida novamente em 04 de agosto de 2020, acrescentando detalhes pessoais dos acusados e dos fatos, que não poderiam ser de conhecimento das autoridades policias.

Desta forma, seu depoimento em juízo, o qual foi por diversas vezes alterado, não é suficiente para colocar em dúvida as demais provas produzidas, e afastar a autoria delitiva dos acusados.

Trago os depoimentos dos informantes:

O informante Elcimar Constantino de Medeiros, pai do acusado Ericks, na fase judicial aduziu que tem certeza que seu filho não cometeu este crime; contudo, não soube informar nada sobre os fatos.

A informante Ana Laura da Silva Melo, filha de Alexçandra, na fase judicial aduziu que sua mãe faz uso de medicamento controlado. Relatou que sua mãe estava em casa e o acusado José Antônio estava trabalhando na cidade de Jaciara/MT há três meses. Declarou que não conhece o acusado Leonardo Aguilar e que este nunca frequentou sua casa.

O informante Marco Antônio Alves da Silva, irmão do acusado Valdiones, aduziu que na data do crime seu irmão estava residindo em Rondonópolis/MT, e estava trabalhando com este; contudo, não soube informar qual dia da semana era; tampouco sobre dizer algo sobre o delito.

O informante Raimundo da Rocha, avô do acusado Ericks, aduziu que não sabe informar que dia foi, mas que seu neto jantou na sua casa. Relatou que também não sabe esclarecer se foi no dia em que a esposa de seu neto fez o exame de pré-natal. Não sabendo, portanto, declarar nada sobre os fatos apurados nestes autos.

Consigno que, apesar dos informantes em seus depoimentos tentarem eximir os acusados dos fatos analisados nestes autos, os demais depoimentos estão em consonância com as provas acostadas nos autos, vejamos;

A testemunha Creiniane Mariana da Silva, quando ouvida na fase inquisitiva aduziu que
“a declarante trabalhava no pesque pague do SERGINHO de cozinheira; QUE a declarante trabalhou 30 dias no pesque pague; QUE no domingo dia 10/03/2019 por volta das 18hh30mm o SÉRGIO FERREIRA DIAS NETO, fez o seu pagamento do mês trabalhado; QUE VOLMIR MINOSO tio da sobrinha da declarante veio do Rio Grande do Sul para passear Pedra Preta e conheceu o Pesque Pague do SERGINHO, pois a sua sobrinha TATIELE também trabalhava na limpeza e no atendimento ao publico; QUE o SERGINHO comentou com o VOLMIR que precisa de um caseiro e uma pessoa para limpar os peixes; QUE o VOLMIR então acertou com o SERGINHO e começou a trabalhar no Pesque Pague; QUE trabalhou no sábado e domingo no pesque pague; QUE o SERGINHO no domingo fez o acerto como VOLMIR; QUE o VOLMIR na segunda feira foi para o Rio Grande do Sul para vender as coisas e voltar para Pedra Preta para trabalhar com o SERGINHO; QUE o SERGINHO costumava ir a casa da mãe da declarante todos os dias por volta das 09hh30mm quando ele ia para a cidade e tomava um café;
QUE o JOSÉ PARIZOTO a dois finais de semana antes de o SERGINHO morrer, esteve no pesque pague e tiveram uma discussão feia por causa de dinheiro
;
QUE o SERGINHO já falou para a declarante que tinha um Revólver e uma Carabina, mas a declarante nunca viu essas armas de fogo;
QUE no pesque pague tinha 02 (duas) cachorras e eram muito bravas, e ninguém conseguia entrar no local sem acompanhamento de conhecido
”

Na fase judicial, a testemunha Creiniane Mariana da Silva ratificou seu depoimento prestado perante a autoridade policial, asseverando que a duas semanas antes do crime o acusado José Antônio e a vítima tiveram uma discussão. Esclareceu que no pesque pague haviam cachorros que eram bravos e que pessoas estranhas não conseguiam entrar.

A informante Rafaela Barbosa dos Santos, esposa do acusado Ericks Reinan, em juízo aduziu que no dia dos fatos seu esposo estava em casa com ela, uma vez que estava grávida. Relatou que tem certeza que foi neste dia pois precisou realizar um exame de pré-natal e no período noturno foram jantar na casa do avô do acusado. Salientou que tem certeza que seu esposo não participou deste crime, uma vez que ele ficou o dia em casa com esta. Esclareceu que realizou o pré-natal no dia 12, não lembrando qual era o dia da semana. Declarou ainda que, o exame foi realizado no período da manhã.

A testemunha Mário Fernando Dias Araújo, na fase judicial asseverou que
“é sobrinho da vítima; que reconheceu a arma encontrada na residência do José Parizoto como sendo a do seu tio; que seu tio relatou que teve atrito com o Parizoto, inclusive fechou o pesque pague por uns dias; que seu tio estava com receio;
que na residência haviam cachorros bravos que atacavam, inclusive o vizinho não entrava no local; que quando ia na casa do seu tio aguardava no portão por causa dos cachorros
; que seu tio Ivair também reconheceu a arma apreendida
(Retirado das Contrarrazões – id. 114564419). ”

A testemunha Hebert Bispo Gonçalves, em juízo relatou que
“
era vizinho de chácara com a vítima Sérgio; que compareceu na delegacia para reconhecer uma espingarda que pertencia ao Sérgio
;
que reconheceu a arma como sendo a do Professor Serginho; que era próximo a vítima; que a vítima lhe disse que havia sido roubado no pesque pague
, mas não falou em valores;
que o Mário comentou que o Serginho estava estranho, com medo por estar sendo ameaçado
; que no local tinha cachorros bravos, que não deixava estranho entrar, inclusive quando ia ao pesque pague o Serginho tinha que chamar os cachorros para entrar
; que a vítima sempre dizia que a filha precisava tomar conhecimento do que ele tinha para em caso de acontecer algo com ele
; que não mora em seu sítio
; que a Alexçandra e o José Antônio trabalharam para a vítima; que sabia que a vítima guardava muito dinheiro em casa, não tinha o hábito de depositar no banco
. (Retirado das Contrarrazões – id. 114564419). ”

A testemunha Ivair Ferreira Dias, irmão da vítima, em sede policial, relatou que
“o declarante é irmão da vítima SÉRGIO FERREIRA DIAS NETO;
QUE no final do ano de 2017 o declarante teve um acidente trânsito com o sr. JOSÉ ANTÔNIO PARIZOTO; QUE na época dos fatos o JOSÉ ANTÔNIO PARIZOTO quebrou a patela do joelho; QUE o declarante deu toda a assistência médica, mas mesmo assim o JOSÉ ANTÔNIO PARIZOTO continuou a procurar o declarante para pedir dinheiro;

QUE o declarante então deu uma dura e disse que não ia mais da mais dinheiro; QUE em meados de 2018 entre os meses JUNHO e JULHO o declarante foi no pesque pague do seu irmão e encontrou o JOSÉ ANTÔNIO PARIZOTO trabalhando para o seu irmão SERGINHO; QUE o declarante alertou o seu irmão que esse JOSÉ ANTÔNIO e bandido e o mesmo já tinha extorquido outras pessoas na cidade; QUE mesmo assim o seu irmão SERGINHO manteve o JOSÉ ANTÔNIO trabalhando no pesque pague
;
QUE entre os meses de Novembro e Dezembro de 2019 o seu irmão SÉRGIO FERREIRA DIAS NETO descobriu que o JOSÉ ANTÔNIO PARIZOTO e sua mulher estava furtando no pesque e pague; QUE o seu irmão SERGIO demitiu o JOSÉ ANTÔNIO e sua esposa, mas os mesmos disseram que não ia sair e ia ficar trabalhando no pesque pague; QUE para o seu irmão se livrar do JOSÉ ANTÔNIO e sua esposa ele fechou o pesque pague; QUE o JOSÉ ANTÔNIO e sua esposa exigiu do seu irmão SÉRGIO FERREIRA uma festa de despedida regada a bebida e peixes; QUE o seu irmão SÉRGIO então fez a referida festa arcando com as despesas de bebidas e comidas; QUE a festa durou a noite toda e encerrou somente no outro dia; QUE o JOSÉ ANTÔNIO e sua esposa então foi embora
;
QUE o seu irmão SÉRGIO trocou todos os cadeados das porteiras da chácara e comentou com amigos próximos que ele estava com bastante medo do JOSÉ ANTÔNIO e sua esposa; QUE no final de semana do dia 02 e 03/03/2019 o JOSÉ ANTÔNIO foi até ao pesque e pague e pediu dinheiro para o seu irmão SÉRGIO; QUE o JOSÉ ANTÔNIO saiu devendo 14(quatorze) diárias de serviço a serem prestados ao qual não pagou nenhuma e ainda estava exigindo mais dinheiro para o SERGINHO; QUE então houve uma discussão séria onde o JOSÉ ANTÔNIO ameaçou o SÉRGIO FERREIRA
;
QUE o declarante descobriu que a mulher do JOSÉ ANTÔNIO tinha se envolvido com o SÉRGIO FERREIRA e desde então estavam extorquindo o seu irmão; QUE o SERGINHO comentou com um amigo o TONINHO que ele estava com muito medo do JOSÉ ANTÔNIO
; QUE antes do JOSÉ ANTÔNIO trabalhar no pesque pague o seu irmão tinha outro funcionário chamado de ZÉ DA JACA; QUE o seu irmão SERGINHO descobriu que o ZÉ DA JACA também estava furtando no pesque pague; QUE na época dos fatos o ZÉ DA JACA ameaçou de matar o seu irmão com um revolver; QUE tanto o ZÉ DA JACA e JOSÉ ANTÔNIO e sua esposa depois da morte do seu irmão SÉRGIO FERREIRA DIAS NETO sumiram da cidade de Pedra Preta;
QUE no pesque pague seu irmão SERGINHO tinha 02 (dois) cachorros PIT BULL; QUE os suspeitos que entrou e matou o seu irmão tinha convívio com os cachorros, facilitando acesso ao local
; QUE o pesque pague do seu irmão SÉRGIO faturava no final de semana em média R$ 7 (sete) a 8 (oito) mil reais;
QUE o seu irmão SÉRGIO tinha algumas armas de fogo (REVOLVER CALIBRE 38, 22 e uma CARABINA CARTUCHEIRA CALIBRE 32), e as mesmas foram levadas da casa; QUE o dinheiro do final de semana também foi levado pelos bandidos
”

Em que pese a testemunha Ivair não tenha sido ouvida na fase judicial, em virtude de seu falecimento, seu depoimento na fase inquisitiva está em consonância com o Laudo pericial de local de crime – id. 114563080-114564008.

Ainda, corroborando com as provas dos autos, temos as informações constantes no relatório policial e os depoimentos dos policiais em juízo, vejamos:

O relatório policial de id. 114564008, menciona que:

“
esta equipe de investigadores tem a relatar: Localizamos o veículo da vítima em Rondonópolis, dois dias após o registro do fato, conforme B.O n°: B.O.2019.79525, mais diligencias foram realizadas no perímetro, em busca de possíveis filmagens ou testemunhas, que pudesse nos levar a pessoa que abandonou o veículo. Dias após a localização do veículo, foi localizada na região uma pessoa, que timidamente começou a assolar frases do tipo: “a pessoa que fez isso se juga muito esperta”, “ela acredita estar acima de qualquer suspeita”, após várias investidas no intuito de extrair mais informações, pois a suposta testemunha estava com muito medo, ora, ouviu da boca do assassino, frio e cruel, que matou a pauladas para roubar. Após muita insistência e a garantia, que não o envolveríamos, ele falou, para procurara por pessoas que trabalhavam ou que já trabalhou para a vítima. Algo que faz muito sentido, pois 2 cachorros da raça Pitt Bull, que o professor criava não investiram contra os agressores.

Por estas informações, começamos a levar em consideração a oitiva do Senhor IVAIR PEREIRA DIAS, irmão da vítima, que relata uma série de eventos da relação trabalhista de uma determinada pessoa com a vítima. Em declaração, diz IVAIR: que em meados do ano de 2018, encontrou JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ PARIZOTO e sua esposa ALEXÇANDRA DE FATIMA DA SILVA, trabalhando no Pesque Page, que alertou seu irmão/vítima sobre a má-fama de JOSÉ, e não entendia o motivo pelo qual seu irmão/vítima continuava com esta relação trabalhista; Que entre novembro e dezembro seu irmão SÉRGIO descobriu que JOSÉ e ALEXÇANDRA, estavam furtando o pesque pague; Que SÉRGIO, os mandou embora, mas o casal se recusou a sair, e exigindo uma festa para seus amigos, regada a cerveja e comida; Que no começo do mês do crime, 03 de março de 2019, JOSÉ foi ao pesque pague, exigir dinheiro da vítima.

No dia 20 de março do decorrente ano, JOSÉ compareceu espontaneamente a delegacia, para prestar esclarecimentos. Em declaração, diz JOSÉ: Que foi funcionário de SÉRGIO, por aproximadamente 08 (oito) meses, que nunca teve problemas com o patrão; Que fez uma festa, para os familiares, com permissão do patrão; Que dia 05 de Janeiro deste ano, SÉRGIO fez o acerto com ele e sua esposa alegando, que fecharia o estabelecimento. Na declaração JOSÉ demostra como era boa a relação dele com SÉRGIO, Ora, e como não seria, pois a referida festa ocorreu no dia 25 de dezembro de 2018, NATAL, e SÉRGIO trabalhou de graça, e oferecendo bebida a preço de custos, e comida de graça, para todos os convidados de JOSÉ. Se o motivo da dispensa dos funcionários foi o fechamento do pesque pague, como SÉRGIO continuou abrindo as portas ao público até o domingo, que antecede sua trágica morte.

No dia 24 de maio do corrente ano, compareceu nesta delegacia 03 (três) pessoas querendo falar com o investigador Solano. Disse Solano: Elas pediram meu telefone pessoal, para informar, anonimamente, a autoria de um crime. Falei para ambas que não precisava, pois a denúncia pode ser: verbal e anônima, garantindo assim a elas a segurança do anonimato. Depois de muito custo as convenci. Solicitei a presença do Escrivão de polícia Flavio, para acompanhar as informações, as três informaram: Que quem cometeu o latrocínio contra o dono do pesque pague o Professor SÉRGIO, foi o “ZÉ ANTÔNIO” (JOSÉ ANTÔNIO) com o auxílio de sua esposa ALEXÇANDRA. Perguntado como obtiveram tal informação, estas disseram: Que JOSÉ ANTÔNIO é traficante e pertence ao COMANDO VERMELHO, e vive contando como forma de intimidação como ele matou a pauladas o Professor SÉRGIO, que a espingarda roubada no latrocínio está em posse de JOSÉ ANTÔNIO, enterrada próxima a residência, cito na Rua: A, n°: 06, Jardim Morumbi, Pedra Preta-MT, referência: casa de esquina, e o revolver ele deu para seu genro Ricardo, que mora na cidade de Jaciara-MT., trata-se de RICARDO PEREIRA DE SOUZA, endereço: Rua 02, casa 623, Bairro: Zé Araça, Jaciara-MT.

Decidimos investigar melhor as informações, para não ocorrer em erro, no entanto dia 05 de junho 2019, a Polícia Militar, que também detinham as informações referentes ao tráfico praticado por JOSÉ ANTONIO, em uma incursão de sucesso.

“... ENCONTRADO PELO SUB TEN PM WENDER ESCONDIDOS EMBAIXO DE UMA CAMA UM PRATO CONTENDO RASPAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA E UMA LAMINA GILLETE UTILIZADA PARA RASPAR A DROGA; NO PRATO HAVIA AINDA TRÊS INVÓLUCROS DE PLÁSTICO SENDO QUE DOIS CONTINHAM UM PO BRANCO ANÁLOGO A COCAÍNA E/OU ÁCIDO BÓRICO E OUTRO CONTINHA 4 PEDRAS DE PASTA A BASE DE COCAINA (PESARAM JUNTAS 18 GRAMAS); EMBAIXO DA CAMA HAVIA AINDA UM PEDAÇO DE TABLETE DE MACONHA (PESANDO 190 GRAMAS) E UMA ESPINGARDA GAUGE 32...”

Após o valimento do Boletim de Ocorrência na delegacia, foi mostrado ao Senhor IVAIR PEREIRA DIAS seu sobrinho MARIO FERNANDO DIAS DE ARAÚJO, os quais reconheceram de imediato a espingarda .32, que encontra-se hoje com numeração raspada, como sendo a que pertencia a SERGIO. Conforme no relatório 114/2019, foi autorizado pelo Suspeito aos investigadores olharem o celular aprendido, e encontramos uma conta Google cadastrada no celular de JOSE ANTONIO, em nome de SERGIO FERREIRA DIAS NETO,
sergioferreiradiasneto@amail.com
.

...

Chamamos a atenção para duas ocorrências, dos últimos dias, O primeiro no dia 19 de maio deste ano, Boletim de Ocorrência n°: 2019.149516, crime de Furto, praticado inclusive no mesmo pesque pague do LATROCÍNIO, que resultou na APFD e prisão de VALDIONES LOPES DA SILVA, e o Ato Infracional do menor WILLIAM TERTO DOMINGOS DA SILVA, nascido em 01/04/2003, e outros participantes conforme relatório 86/2019, que identificou os dois filhos do vulgo "Zé Sujeira” (LEANDRO AGUILAR COSTA, nascido em 23/10/1990 e LEONARDO AGUILAR COSTA, nascido em 28/03/1993, filhos de ROSA DE JESUS ROCHA AGUILAR e JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA, Residentes na RUA 06, 45, Bairro: PARQUE INDEPENDENTE, Pedra Preta-MT), nas filmagens da ação dos suspeitos durante o furto podemos ver claramente a espingarda cal .32, apreendida com JOSÉ ANTONIO, o que fortalece uma informação de dias atrás: A de que VALDIONES LOPES DA SILVA, participou do latrocínio, no dia do latrocínio os suspeitos levaram o DVR, e no furto os meliantes procuraram o DVR, inclusive destruindo o forro a procura do mesmo, mesmo modes do dia do latrocínio, e notório, que VALDIONES E JOSÉ, são próximos e comparsas. O segundo dia 23 de maio deste ano, Boletim de Ocorrência n°: 2019.155265, crime de Roubo, que resultou na APFD, e prisão de ERICKS RENAN MEDEIROS ROCHA, THALYSON JUNIOR PEREIRA DOS REIS e do menor ANDRÉ DOS SANTOS DUARTE, ocorrido na mesma região e modos operandi, não podemos descartar a possibilidade do envolvimento no latrocínio, de nem dos envolvidos (...)”.

O investigador de polícia, Moacir Arimatheia da Costa, na fase judicial ratificou as informações prestadas no relatório policial transcrito acima, asseverando que no dia do fato havia assumido o plantão. Relatou que foi informando sobre o crime, momento em que juntamente com policial Wender foi até o local para verificação. Aduziu que ao chegar já visualizaram marcas de sangue na porteira; bem como ao entrarem já encontraram marcas de sangue pelo chão e a porta do quarto estava trancada, razão pelo qual arrombaram a porta e se depararam com a vítima seminua, amarrada e amordaçada. Ligaram para a perícia e já começaram a buscar informações para solucionar o caso. Declarou que no mesmo dia conseguiu a informação que a vítima havia tido uma desavença com o acusado José Antônio. Que havia objeto do roubo na casa do acusado José Antônio; bem como foi solicitado a quebra de sigilo telefônico. Afirmou que dificilmente uma pessoa cometeria um crime daquela forma sozinha. Que ao conversar com a Alexçandra, esta confessou a participação de seu esposo, o acusado José Antônio e os demais apelantes. Por fim, alegou que em virtude da quebra de sigilo telefônico foi verificado que o acusado José Antônio, estava no dia seguinte na cidade de Rondonópolis/MT, onde foi encontrada a caminhonete pertencente a vítima, e se comunicou por diversas vezes com sua esposa Alexçandra por mensagens e ligações.

O investigador de polícia, Solano Francisco de Oliveira, em juízo ratificou as declarações constantes no relatório policial transcrito acima, relatando que recebeu a denúncia de forma anônima que uma caminhonete estava abandonada. Asseverou que a pessoa que realizou a denúncia pergunto se havia algum crime. Assim, este foi até o local e verificou que a caminhonete era da vítima. Aduziu que, após este fato, começaram a investigar. Declarou que apreenderam uma espingarda com o acusado José Antônio, em decorrência de uma busca e apreensão do crime de tráfico de drogas. Mencionou que chamaram na delegacia o irmão da vítima para realizar o reconhecimento da espingarda, sendo esta reconhecida de pronto. Que ao verificar o celular que estava com o acusado José Antônio constatou que o e-mail cadastrado no aparelho celular era o da vítima. Salientou que no dia do crime o celular da vítima havia sumido, juntamente com a caixa, sendo, portanto, a suspeita de que o celular encontrado com o acusado José era o da vítima. Ainda, a esposa do acusado José relatou a polícia que seu esposo juntamente com os demais acusados foram quem cometeram o delito.

O investigador Wender da Silva Mendonça, em juízo ratificou as informações constantes no relatório policial transcrito acima, salientando que estavam fazendo diligências rotineiras na região, quando o irmão da vítima ligou para eles informando que a vítima até aquele momento não havia saído da residência, sendo que um vizinho foi até o local e verificou que a porta estava aberta. Declarou que ao chegarem no local realizaram as diligências na residência e verificaram que a porta da sala estava arrombada, a casa estava bagunçada e um dos quartos estava com a porta trancada, momento em que arrombaram a porta e constataram que a vítima estava sem vida, amarrado e com uma marca grande na cabeça. Esclareceu que iniciaram as investigações, vindo a descobrir que a pessoa conhecida como “Neném” havia participado do crime. Após, continuaram as investigações e constataram que os acusados eram os responsáveis pelo crime em questão. Mencionou que foi expedido mandado de prisão da esposa do acusado José Parizoto, momento em que esta delatou os acusados. Ainda, informou que o delegado de polícia requereu a quebra do sigilo telefônico de alguns telefones, vindo a descobrir que no dia seguinte ao crime o réu José Parizoto estava na cidade de Rondonópolis, comunicando-se com sua esposa Alexçandra, por muitas mensagens. Sustentou que a espingarda da vítima foi encontrada na residência do acusado José; bem como de que a conta do google cadastrada no celular encontrado com este era no nome da vítima. Relatou que o irmão da vítima Ivair chegou a informar que o acusado José Parizoto havia ameaçado a vítima Sérgio, o qual estava com medo do réu, acrescentando que segundo Ivair essas ameaças se deram devido ao fato do réu ter mantido com a vítima uma relação trabalhista, pois o réu e sua esposa Alexçandra trabalharam no “Pesque Pague do Serginho”, e em decorrência a uma desavença o réu José Parizoto começou a extorquir este. Alegou que no estabelecimento comercial haviam dois cachorros, os quais eram bravos.

Assim, diante dos depoimentos transcritos, constata-se que, em que pese os acusados tenham negado a prática delitiva, suas alegações estão totalmente desprovidas de qualquer prova idônea capaz de ensejar a absolvição pleiteada.

Nesta senda, é certo que, em se tratando de crimes desta natureza, quase sempre praticados na clandestinidade, como no caso dos autos, a negativa incondicional da autoria, em regra, constitui diretrizes trilhada pelos criminosos; entretanto, não podemos admitir que tal prática prejudique o convencimento e a constatação da verdade real, se as demais provas apuradas indicam a necessidade do decreto condenatório.

Corroborando com as provas carreadas aos autos, temos tanto o depoimento das testemunhas, dos policiais, quanto o da esposa do acusado José na fase inquisitória, onde esta delatou todos os sentenciados, indicando a participação de cada um.

Não obstante o depoimento na fase inquisitória, isoladamente, não seja meio de prova válida, quando analisado em conjunto com as demais provas dos autos constitui prova idônea à condenação.

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência probatória diante do robusto acervo probatório constante nos autos, estando sobejamente comprovado que os apelantes José Antônio da Cruz Parizoto, Ericks Reinan Medeiros Rocha, Leonardo Aguilar Costa e Valdiones Lopes da Silva cometeram o crime de latrocínio contra a vítima Sérgio Ferreira Dias Neto.

Ressalto que os argumentos elencados pelos recorrentes encontram-se isolados nos autos, não merecendo prosperar, porquanto restou inequívoco o liame entre a autoria e o evento, restando, satisfatoriamente comprovada a participação destes no evento delituoso.

Atente-se:

“(...) A negativa de autoria sustentada pelo réu, mormente quando isolada e inverossímil diante da lógica proporcionada pelas provas colhidas ao longo da instrução, não possui o condão de desconstituir o decreto condenatório, principalmente quando há delação do corréu e a palavra do policial é firme em apontar o agente como um dos autores do delito. (...) (Ap 150466/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016) ”

Importante trazer à colação a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Diante do sistema de livre convicção do juiz, encampado pelo Código, a prova indiciária, também chamada circunstancial tem o mesmo valor das provas diretas, como se atesta na Exposição de Motivos, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a outra. Assim, indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado. ” (Código penal interpretado. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 616) ”

Por fim, cumpre ressaltar que, em que pese tenha ocorrido a realização da perícia das impressões papiloscópicas, o referido laudo estabeleceu que
“O material foi submetido a pesquisa de impressões papilares, aplicando-se metodologia especifica de acordo com a natureza dos objetos. Nesta pericia dos objetos composto por material acima descrito, CONSTATOU-SE A EXISTENCIA DE 01 (UM) FRAGMENTO DE IMPRESSAO PAPILOSCÓPICA PALMAR OUE POSSUI TANTO NITIDEZ COMO QUANTIDADE DE PONTOS CARACTERISTICOS SUFICIENTES PARA O EXAME DE INDIVIDUALIZACAO DE SUSPEITOS (CONFRONTO). NAS SUPERFICIES DOS OBJETOS SUBMETIDOSA PROCEDIMENTOS PERICIAIS. (id. 114564008) ”

Assim, o
Parquet
requereu o confronto das impressões digitais dos acusados e da vítima, sendo constatado que o fragmento de impressão papilar palmar questionado aposto no invólucro de maços de cigarro coletado no local de crime de interesse pericial, não confere com as impressões papiloscópicas palmares-padrão colhidas diretamente das mãos dos réus; contudo, tal conclusão não é suficiente para excluir a autoria do delito por parte dos acusados.

Além disso, nada impede os acusados de terem utilizados luvas plásticas; bem como o fato da natureza das impressões digitais contidas no prontuário civil serem “digitais” dificulta a análise das impressões papiloscópicas.

Com efeito, sendo este fato isolado nos autos, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída aos recorrentes referente ao delito praticado, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente a alegação defensiva acerca da fragilidade probatória, não havendo que se falar em absolvição.

DO APELANTE LEONARDO AGUILAR COSTA

A defesa requer a gratuidade da justiça, ante a hipossuficiência probatória para arcar com as custas e despesas processuais.

Data vênia, sem razão.

No que tange ao pagamento das custas processuais, impera consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção ou suspensão, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 5 anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“...A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família” (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).” (Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

“...Nos termos do art. 98, § 3o, da lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário” (Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2a Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017).

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

PASSO À ANÁLISE DA DOSIMETRIA.

DO APELANTE ERICKS REINAN MEDEIROS ROCHA

A defesa requer a reforma da r. sentença para que ocorra a diminuição da pena base, visto que apenas uma circunstância judicial foi considerada desfavorável (antecedentes), ao recorrente; bem como a diminuição da pena de multa em razão da hipossuficiência deste.

Para melhor análise da pretensão arguida, mostra-se oportuna a transcrição da dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular,
ipisis

litteris:

“(...) Passo a dosar a pena do réu
ERICKS REINAN MEDEIROS ROCHA
.

a) - Circunstâncias judiciais

O delito de roubo nos termos do artigo 157, §3o, inciso II, do Código Penal, possui pena de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.

Quanto
à
culpabilidade
,
verifica-se que a conduta do acusado é reprovável, pois a vítima foi morta brutalmente com três golpes de pedaço de madeira na cabeça, além de ser imobilizado com as mãos amaradas para trás, condutas estas merecedora de elevado censura.

Nesse sentido, segue o entendimento do E. TJMT em caso análogo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO CONSUMADO (ART. 157, § 3o, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOIS APELANTES – DOSIMETRIA – 1. PENAS-BASES NO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – MANTIDA A AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE DOS AGENTES – 2. SANÇÃO CORPORAL ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ – CONSTITUCIONALIDADE .3. MITIGAÇÃO DA PENA DE MULTA – PROCEDÊNCIA – DESPROPORCIOALIDADE – 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. O fundamento para o desvalor conferido aos motivos e às circunstâncias do delito revela-se inidôneo, se a cobiça, a desconsideração com a vida e a violação a bens juridicamente protegidos, nada mais são que elementares do crime de latrocínio;

-
A violência exacerbada empregada para execução da vítima de latrocínio, morta com sucessivas pauladas na cabeça, denota um grau de reprovabilidade mais acentuado da culpabilidade do agente e justifica a exasperação da pena-base
;

2. Por força da Súmula 231 do STJ, já considerada constitucional pelo STF, na segunda etapa dosimétrica, o reconhecimento de atenuantes não autoriza o estabelecimento da sanção, abaixo do mínimo legal;

3. Nos termos do Enunciado Orientativo n. 33 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”. Assim, a imposição da pena privativa de liberdade no mínimo legal ou próxima ao mínimo conclama que a de multa lhe seja proporcional.

(N.U 0026674-71.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)” (destaquei)

Quanto aos
antecedentes
é
desfavorável ao réu, pois possui sentença penal condenatória pela prática dos crimes de tipificados no artigo 157, §2o, inciso II, §2o-A, inciso I, do Código Penal, nos autos da Ação Penal n. 0001180-41.2019.8.11.0022, transitada em julgado em 05/02/2021, o que passo a valorá-la como maus antecedentes.

Quanto à
conduta social
não verifico a presença de nenhuma circunstância que indique ser o réu uma pessoa que provoque instabilidade social, além do delito perpetrado.

Quanto à
personalidade
do agente também não existem registros indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma afinação especial do delito praticado com a personalidade do agente.

Acerca dos
motivos
da prática do delito, veja-se que o acusado não se mostrou movido por motivos relevantes, além do tipo penal.

Quanto às
circunstâncias
, encontra-se relatadas nos autos, não havendo nenhum elemento que se valorar.

Quanto às
consequências
são próprias do tipo.

E, acerca do
comportamento da vítima
, não se vislumbrou qualquer comportamento que tenha contribuído à prática do delito.

Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a
pena-base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão
.

b) - Circunstâncias legais

Não verifico circunstância atenuante e agravante da pena.

c) - Causas de aumento ou diminuição de pena.

Não vislumbro a presença de causa de diminuição ou aumento da pena.

Assim, temos que resta ao réu Ericks Reinan Medeiros Rocha a
pena definitiva de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão
.

DA MULTA

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro,
fixo a pena de multa em 190 (cento e noventa) dias-multa
e, considerando a capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Lanço para justificar tais operações aritméticas a mesma fundamentação utilizada para o cálculo da pena privativa de liberdade. (...)”

É de sabença que a revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Ressalta-se que a pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (artigos 381 e 387 do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 93, inciso IX, segunda parte, da Constituição Federal), razão pela qual ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados (Precedentes do STF e STJ).

Neste sentido, necessário se mostra a realização de algumas considerações a respeito da dosimetria da pena-base.

Denota-se da leitura acima que o juiz sentenciante fixou a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, por considerar desfavorável as circunstâncias judiciais da culpabilidade e os maus antecedentes. Na segunda fase não fora constatado agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual manteve a pena provisória em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão. Na terceira fase não há causas de aumento ou de diminuição, razão pelo qual tornou a pena definitiva em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão.

Por fim, fixou o pagamento da pena de multa em 190 (cento e noventa) dias-multa.

Pois bem.

Registra-se, que a pena-base fora estabelecida 05 (cinco) anos acima do mínimo legal, ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis da culpabilidade e dos maus antecedentes.

Em análise ao pedido, ressalta-se que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, a mesma impede que a pena seja aplicada no patamar mínimo, em total afronta e desrespeito ao princípio da individualização da pena.

Entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais que foram consideradas desfavoráveis ao apelante:

Culpabilidade
é aquela à qual, o magistrado momento de fixar a pena leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

Sobre a culpabilidade Miguel Reale Júnior ensina que:

“O art. 59 em muito de difere do art. 42 do Código Penal de 1940, pois o texto atual estabelece com maior precisão que se deve ter em vista o que se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

A culpabilidade, como critério básico e principal na fixação da pena, vem mencionada em primeiro lugar.

A culpabilidade é entendida em termos de culpabilidade normativa, ou seja, importando tanto no exame de reprovabilidade do ato como na do seu autor.

A culpabilidade, enquanto juízo de valor, pode vir excluída se o ato não é reprovável visto a presença de requisitos objetivos (perigo certo e atual, inevitabilidade de outro meio de ação) tornarem não censurável a conduta.

A culpabilidade normativa, contudo, não se limita às hipóteses de ‘reprovação’ e ‘não reprovação’, pois se culpável a ação é imprescindível saber em que medida merece censura, reprovação, constituindo-se culpabilidade como limite da pena.

O agente é tanto mais culpado quanto tenha proporcionado pelo modo de vida, pelos padrões de comportamento, pela formação de sua personalidade (na medida em que se sujeita à sua livre opção) a facilitação da prática do delito.

São, portanto, especificações do termo genérico ‘culpabilidade’, as indicações dos critérios: antecedentes, conduta social, personalidade, motivos.

O agente será merecedor da maior reprovação se o fato praticado revelar-se, em análise da subjetividade expressa na sua biografia, como consequência esperada de seus antecedentes, bem como de seu particular modo de ser, da sua escolha de valores e das tendências que preferiu desenvolver em detrimento de outras potencialidades positivas.” (“Instituições de Direito Penal – parte geral”. vol. II. Editora Forense. Rio de Janeiro: 2003. p. 84 e 85).”

Já Luiz Flávio Gomes destaca que:

“1.a) culpabilidade do agente: aqui no art. 59 a palavra culpabilidade tem função de fator de graduação da pena. Essa função nada tem haver as demais que a culpabilidade cumpre no Direito penal: a) de fundamentação da pena e b) limite da pena. Como fator de graduação da pena, a culpabilidade conta com os seguinte sentido: o juiz no momento da sua aplicação deve levar em conta a posição do agente frente ao bem jurídico violado: (a) de menosprezo total (que se dá no dolo direto); (b) de indiferença ( que ocorre no dolo eventual) e de (c) descuido (que esta presente nos crimes dolosos). É isso que o juiz deve valorar no momento da aplicação da pena. O que antigamente se chamava de ‘intensidade do dolo’, na verdade nada mais é que a posição de menosprezo do agente frente ao bem jurídico.” (GOMES, Luiz Flávio. “Direito Penal – Parte Geral”. Vol.7. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo 2005. p.75)”

Desta forma, observa-se que o magistrado singular considerou a culpabilidade como “reprovável” “
pois a vítima foi morta brutalmente com três golpes de pedaço de madeira na cabeça, além de ser imobilizado com as mãos amaradas para trás, condutas estas merecedora de elevado censura. ”

Atente-se:

“
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE DUAS PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VIOLÊNCIA EXARCEBADA. REPROVABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE SE COMUNICA AO CORRÉU. PRÁTICA DE CRME NO CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. CONDUTA SOCIAL MACULADA. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO. 1. A confissão dos réus somadas às declarações da vítima e aos depoimentos prestados pelas testemunhas formam um conjunto probatório harmônico, capaz de embasar o decreto condenatório, inclusive no que diz respeito ao emprego da violência e grave ameaça. 2.
O fato de o
comparsa do
apelante haver efetuado
um golpe conhecido ?mata leão?
contra a vítima,
sem que esta tivesse esboçado qualquer resistência, mas, ao revés, rendeu-se e se submeteu a todas as determinações dos meliantes, denota
violência exacerbada e maior reprovabilidade da conduta delituosa, circunstância que se mostra idônea e suficiente para ensejar a valoração negativa da culpabilidade.
Tal circunstância, por ser objetiva, sendo do conhecimento do corréu, a este se comunica. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é no sentido de ser possível a valoração negativa da conduta social quando praticado crime enquanto o réu cumpria pena imposta anteriormente. 4. Consolidado o entendimento segundo o qual se considera razoável, proporcional e adequado aos fins da pena a majoração da pena-base à razão de 1/8 (um) oitavo do intervalo entre a pena mínima e máxima, por cada circunstância judicial considerada negativa. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DF 07194330720198070003 DF 0719433-07.2019.8.07.0003, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 10/02/2022, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 25/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). (g.n).

Assim, entendo correta a valoração da circunstância judicial da culpabilidade.

Quanto aos
Antecedentes Criminais:
Trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal.

Segundo preleciona Cezar Roberto Bitencourt:

“(...) sob o império de uma nova ordem constitucional, e ‘constitucionalizando o Direito Penal’, somente podem ser valoradas como ‘maus antecedentes’ decisões condenatórias irrecorríveis. Assim, quaisquer outras investigações preliminares, processos criminais em andamento, mesmo em fase recursal, não podem ser valoradas como maus antecedentes. ” (in, Tratado de Direito Penal – Parte Geral, 13 ed. 1 vol. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 589).

O juiz sentenciante informou 01 (uma) condenação com trânsito em julgado para valorar negativamente os maus antecedentes, o que restou devidamente fundamentado.

Não obstante, em que pese a condenação seja posterior ao fato analisado nesses autos o delito fora cometido anteriormente, assim, a condenação não configura a agravante de reincidência; contudo, serve para caracterizar os maus antecedentes; bem como exasperar a pena-base.

Atente-se:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. TERCEIRA ETAPA DO CÁLCULO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 443 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1
. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado" (AgRg no AREsp n. 1.073.422/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 31/8/2017).

2. Na esteira da orientação sedimentada no enunciado n. 443 da Súmula desta Casa, "o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".

3. Na espécie, o Tribunal de Justiça manteve o aumento na terceira etapa da dosimetria na fração de 1/2, superior, portanto, à mínima prevista para o tipo penal em exame, com base, apenas, no número de majorantes, sem a indicação de circunstâncias ou elementos capazes de demonstrar uma maior desaprovação da conduta perpetrada pelos réus.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 381.334/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.) (g.n).

Dito isso, entendo correta a valoração negativa dos maus antecedentes operada pelo magistrado sentenciante, não havendo que se falar em readequação da pena base para o mínimo legal, uma vez que existem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.

Quanto a redução da pena de multa, entendo que razão não assiste ao apelante.

É de sabença que para a fixação da pena de multa, deve-se observar o disposto no artigo 59 do Código Penal para estabelecer-se a quantidade de dias-multa, guardando similitude com a pena privativa de liberdade e, posteriormente observar a situação econômica do réu para determinar o valor de cada dia-multa.

No caso dos autos, verifica-se que a pena de multa foi fixada em observância à devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

A redução ou isenção de pena de multa, ao argumento de que o apelante é hipossuficiente não tem amparo legal, visto que a pena de multa é sanção, de caráter patrimonial, prevista no inciso XLVI, alínea “c”, da Constituição Federal e atualmente é regulada pelo artigo 49 e seguintes do Código Penal, e deve ser aplicada simultaneamente com a pena privativa de liberdade, uma vez que é pena imposta na norma penal violada.

In casu
, a quantidade de pena pecuniária 190 (cento e noventa) dias-multa foi aplicada proporcionalmente a quantidade da pena privativa de liberdade imposta 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, portanto, inviável qualquer redução.

Portanto, não há possibilidade de redução da pena de multa.

DO APELANTE
VALDIONES LOPES DA SILVA

A defesa requer a reforma da r. sentença para que ocorra a diminuição da pena base, visto que apenas uma circunstância judicial foi considerada desfavorável (antecedentes), ao recorrente; bem como a diminuição da pena de multa em razão da hipossuficiência deste.

Para melhor análise da pretensão arguida, mostra-se oportuna a transcrição da dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular,
ipisis

litteris:

“(...) Passo a dosar a pena do réu
VALDIONES LOPES DA SILVA
.

a) - Circunstâncias judiciais

O delito de roubo nos termos do artigo 157, §3o, inciso II, do Código Penal, possui pena de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.

Quanto à
culpabilidade,
verifica-se que a conduta do acusado é reprovável, pois a vítima foi morta brutalmente com três golpes de pedaço de madeira na cabeça, além de ser imobilizado com as mãos amaradas para trás, condutas estas merecedora de elevado censura.

Nesse sentido, segue o entendimento do E. TJMT em caso análogo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO CONSUMADO (ART. 157, § 3o, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOIS APELANTES – DOSIMETRIA – 1. PENAS-BASES NO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – MANTIDA A AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE DOS AGENTES – 2. SANÇÃO CORPORAL ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ – CONSTITUCIONALIDADE .3. MITIGAÇÃO DA PENA DE MULTA – PROCEDÊNCIA – DESPROPORCIOALIDADE – 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. O fundamento para o desvalor conferido aos motivos e às circunstâncias do delito revela-se inidôneo, se a cobiça, a desconsideração com a vida e a violação a bens juridicamente protegidos, nada mais são que elementares do crime de latrocínio;

-
A violência exacerbada empregada para execução da vítima de latrocínio, morta com sucessivas pauladas na cabeça, denota um grau de reprovabilidade mais acentuado da culpabilidade do agente e justifica a exasperação da pena-base
;

2. Por força da Súmula 231 do STJ, já considerada constitucional pelo STF, na segunda etapa dosimétrica, o reconhecimento de atenuantes não autoriza o estabelecimento da sanção, abaixo do mínimo legal;

3. Nos termos do Enunciado Orientativo n. 33 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”. Assim, a imposição da pena privativa de liberdade no mínimo legal ou próxima ao mínimo conclama que a de multa lhe seja proporcional.

(N.U 0026674-71.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)” (destaquei)

Quanto aos
antecedentes
é desfavorável ao réu, pois o Valdiones possui sentença penal condenatória pela prática dos crimes de tipificados no artigo 155, §1o e §4o, incisos I e IV, do Código Penal e artigo 244-B, do ECA, nos autos da Ação Penal n.
0001102-47.2019.8.11.0022
, transitada em julgado em 14/09/2020, o que passo a valorá-la como maus antecedentes.

Quanto à
conduta social
não verifico a presença de nenhuma circunstância que indique ser o réu uma pessoa que provoque instabilidade social, além do delito perpetrado.

Quanto à
personalidade
do agente também não existem registros indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma afinação especial do delito praticado com a personalidade do agente.

Acerca dos
motivos
da prática do delito, veja-se que o acusado não se mostrou movido por motivos relevantes, além do tipo penal.

Quanto às
circunstâncias
, encontra-se relatadas nos autos, não havendo nenhum elemento que se valorar.

Quanto às
consequências
são próprias do tipo.

E, acerca do
comportamento da vítima
, não se vislumbrou qualquer comportamento que tenha contribuído à prática do delito.

Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a
pena-base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão
.

b) - Circunstâncias legais

Não verifico circunstância atenuante e agravante da pena.

c) - Causas de aumento ou diminuição de pena.

Não vislumbro a presença de causa de diminuição ou aumento da pena.

Assim, temos que resta ao réu Valdiones Lopes da Silva a
pena definitiva de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão
.

DA MULTA

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro,
fixo a pena de multa em 190 (cento e noventa) dias-multa
e, considerando a capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Lanço para justificar tais operações aritméticas a mesma fundamentação utilizada para o cálculo da pena privativa de liberdade. (...)”

Conforme já consignado, a revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Ressalta-se que a pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (artigos 381 e 387 do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 93, inciso IX, segunda parte, da Constituição Federal), razão pela qual ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados (Precedentes do STF e STJ).

Neste sentido, necessário se mostra a realização de algumas considerações a respeito da dosimetria da pena-base.

Denota-se da leitura acima que o juiz sentenciante fixou a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, por considerar desfavorável as circunstâncias judiciais da culpabilidade e os maus antecedentes. Na segunda fase não fora constatado agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual manteve a pena provisória em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão. Na terceira fase não há causas de aumento ou de diminuição, razão pelo qual tornou a pena definitiva em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão.

Por fim, fixou o pagamento da pena de multa em 190 (cento e noventa) dias-multa.

Registra-se, que a pena-base fora estabelecida 05 (cinco) anos acima do mínimo legal, ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis da culpabilidade e dos maus antecedentes.

Em análise quanto ao pedido, ressalta-se que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, a mesma impede que a pena seja aplicada no patamar mínimo, em total afronta e desrespeito ao princípio da individualização da pena.

Entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais que foram consideradas desfavoráveis ao apelante:

Culpabilidade
é aquela à qual, o magistrado momento de fixar a pena leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

Sobre a culpabilidade Miguel Reale Júnior ensina que:

“O art. 59 em muito de difere do art. 42 do Código Penal de 1940, pois o texto atual estabelece com maior precisão que se deve ter em vista o que se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

A culpabilidade, como critério básico e principal na fixação da pena, vem mencionada em primeiro lugar.

A culpabilidade é entendida em termos de culpabilidade normativa, ou seja, importando tanto no exame de reprovabilidade do ato como na do seu autor.

A culpabilidade, enquanto juízo de valor, pode vir excluída se o ato não é reprovável visto a presença de requisitos objetivos (perigo certo e atual, inevitabilidade de outro meio de ação) tornarem não censurável a conduta.

A culpabilidade normativa, contudo, não se limita às hipóteses de ‘reprovação’ e ‘não reprovação’, pois se culpável a ação é imprescindível saber em que medida merece censura, reprovação, constituindo-se culpabilidade como limite da pena.

O agente é tanto mais culpado quanto tenha proporcionado pelo modo de vida, pelos padrões de comportamento, pela formação de sua personalidade (na medida em que se sujeita à sua livre opção) a facilitação da prática do delito.

São, portanto, especificações do termo genérico ‘culpabilidade’, as indicações dos critérios: antecedentes, conduta social, personalidade, motivos.

O agente será merecedor da maior reprovação se o fato praticado revelar-se, em análise da subjetividade expressa na sua biografia, como consequência esperada de seus antecedentes, bem como de seu particular modo de ser, da sua escolha de valores e das tendências que preferiu desenvolver em detrimento de outras potencialidades positivas.” (“Instituições de Direito Penal – parte geral”. vol. II. Editora Forense. Rio de Janeiro: 2003. p. 84 e 85).”

Já Luiz Flávio Gomes destaca que:

“1.a) culpabilidade do agente: aqui no art. 59 a palavra culpabilidade tem função de fator de graduação da pena. Essa função nada tem haver as demais que a culpabilidade cumpre no Direito penal: a) de fundamentação da pena e b) limite da pena. Como fator de graduação da pena, a culpabilidade conta com os seguinte sentido: o juiz no momento da sua aplicação deve levar em conta a posição do agente frente ao bem jurídico violado: (a) de menosprezo total (que se dá no dolo direto); (b) de indiferença ( que ocorre no dolo eventual) e de (c) descuido (que esta presente nos crimes dolosos). É isso que o juiz deve valorar no momento da aplicação da pena. O que antigamente se chamava de ‘intensidade do dolo’, na verdade nada mais é que a posição de menosprezo do agente frente ao bem jurídico.” (GOMES, Luiz Flávio. “Direito Penal – Parte Geral”. Vol.7. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo 2005. p.75)”

Desta forma, observa-se que o magistrado singular considerou a culpabilidade como “reprovável” “
pois a vítima foi morta brutalmente com três golpes de pedaço de madeira na cabeça, além de ser imobilizado com as mãos amaradas para trás, condutas estas merecedora de elevado censura. ”

Atente-se:

“
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE DUAS PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VIOLÊNCIA EXARCEBADA. REPROVABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE SE COMUNICA AO CORRÉU. PRÁTICA DE CRME NO CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. CONDUTA SOCIAL MACULADA. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO. 1. A confissão dos réus somadas às declarações da vítima e aos depoimentos prestados pelas testemunhas formam um conjunto probatório harmônico, capaz de embasar o decreto condenatório, inclusive no que diz respeito ao emprego da violência e grave ameaça. 2.
O fato de o
comparsa do
apelante haver efetuado
um golpe conhecido ?mata leão?
contra a vítima,
sem que esta tivesse esboçado qualquer resistência, mas, ao revés, rendeu-se e se submeteu a todas as determinações dos meliantes, denota
violência exacerbada e maior reprovabilidade da conduta delituosa, circunstância que se mostra idônea e suficiente para ensejar a valoração negativa da culpabilidade.
Tal circunstância, por ser objetiva, sendo do conhecimento do corréu, a este se comunica. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é no sentido de ser possível a valoração negativa da conduta social quando praticado crime enquanto o réu cumpria pena imposta anteriormente. 4. Consolidado o entendimento segundo o qual se considera razoável, proporcional e adequado aos fins da pena a majoração da pena-base à razão de 1/8 (um) oitavo do intervalo entre a pena mínima e máxima, por cada circunstância judicial considerada negativa. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DF 07194330720198070003 DF 0719433-07.2019.8.07.0003, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 10/02/2022, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 25/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). (g.n).

Desta forma, entendo correta a valoração da circunstância judicial da culpabilidade.

Quanto aos
Antecedentes Criminais:
Trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal.

Segundo preleciona Cezar Roberto Bitencourt:

“(...) sob o império de uma nova ordem constitucional, e ‘constitucionalizando o Direito Penal’, somente podem ser valoradas como ‘maus antecedentes’ decisões condenatórias irrecorríveis. Assim, quaisquer outras investigações preliminares, processos criminais em andamento, mesmo em fase recursal, não podem ser valoradas como maus antecedentes. ” (in, Tratado de Direito Penal – Parte Geral, 13 ed. 1 vol. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 589).

Assim, verifica-se que o juiz sentenciante informou 01 (uma) condenação com trânsito em julgado para valorar negativamente os maus antecedentes, o que restou devidamente fundamentado. E ainda que a condenação seja posterior ao fato analisado nesses autos o delito fora cometido anteriormente, servindo para caracterizar os maus antecedentes e exasperar a pena base.

Atente-se:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. TERCEIRA ETAPA DO CÁLCULO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 443 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1
. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado" (AgRg no AREsp n. 1.073.422/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 31/8/2017).

2. Na esteira da orientação sedimentada no enunciado n. 443 da Súmula desta Casa, "o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".

3. Na espécie, o Tribunal de Justiça manteve o aumento na terceira etapa da dosimetria na fração de 1/2, superior, portanto, à mínima prevista para o tipo penal em exame, com base, apenas, no número de majorantes, sem a indicação de circunstâncias ou elementos capazes de demonstrar uma maior desaprovação da conduta perpetrada pelos réus.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 381.334/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.) (g.n).

“
E M E N T A - EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL – FUTO SIMPLES – DOSIMETRIA PENAL – PENA-BASE – CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR – TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR – CARACTERIZAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES – INFRINGENTES DESPROVIDOS.
I – Segundo remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, a condenação definitiva por fato anterior ao crime em análise, mas com trânsito em julgado posterior, justifica a elevação da pena-base pela valoração negativa dos antecedentes criminais
. II – Com o parecer, infringentes desprovidos. ” (TJ-MS - EI: 00042054820138120021 MS 0004205-48.2013.8.12.0021, Relator: Desa. Dileta Terezinha Souza Thomaz, Data de Julgamento: 10/06/2021, 2a Seção Criminal, Data de Publicação: 16/06/2021) (g.n).

Logo, mantenho a pena imposta ao apelante.

Quanto a redução da pena de multa, entendo que razão não assiste ao apelante.

É de sabença que para a fixação da pena de multa, deve-se observar o disposto no artigo 59 do Código Penal para estabelecer-se a quantidade de dias-multa, guardando similitude com a pena privativa de liberdade e, posteriormente observar a situação econômica do réu para determinar o valor de cada dia-multa.

No caso dos autos, após análise da dosimetria da pena privativa de liberdade, verifica-se que a pena de multa foi fixada em observância à devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

A redução ou isenção de pena de multa, ao argumento de que o apelante é hipossuficiente não tem amparo legal, visto que a pena de multa é sanção, de caráter patrimonial, que se encontra prevista no inciso XLVI, alínea “c”, da Constituição Federal e atualmente é regulada pelo artigo 49 e seguintes do Código Penal.

In casu
, a quantidade de pena pecuniária 190 (cento e noventa) dias-multa foi aplicada proporcionalmente a quantidade da pena privativa de liberdade imposta 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, portanto, inviável qualquer redução.

Portanto, não há possibilidade de redução da pena de multa.

DO APELANTE JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ PARIZOTO

A defesa requer a fixação da pena base no mínimo legal, em razão das condições favoráveis apresentadas; bem como o afastamento da agravante da reincidência, uma vez que o processo já havia passado mais de 06 anos da data deste fato.

Para melhor análise da pretensão arguida, mostra-se oportuna a transcrição da dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular,
ipisis

litteris:

“(...) Passo a dosar a pena do réu
JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ PARIZOTO
.

a) - Circunstâncias judiciais

O delito de roubo nos termos do artigo 157, §3o, inciso II, do Código Penal, possui pena de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.

Quanto à
culpabilidade,
verifica-se que a conduta do acusado é reprovável, pois a vítima foi morta brutalmente com três golpes de pedaço de madeira na cabeça, além de ser imobilizado com as mãos amaradas para trás, condutas estas merecedora de elevado censura.

Nesse sentido, segue o entendimento do E. TJMT em caso análogo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO CONSUMADO (ART. 157, § 3o, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOIS APELANTES – DOSIMETRIA – 1. PENAS-BASES NO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – MANTIDA A AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE DOS AGENTES – 2. SANÇÃO CORPORAL ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ – CONSTITUCIONALIDADE .3. MITIGAÇÃO DA PENA DE MULTA – PROCEDÊNCIA – DESPROPORCIOALIDADE – 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. O fundamento para o desvalor conferido aos motivos e às circunstâncias do delito revela-se inidôneo, se a cobiça, a desconsideração com a vida e a violação a bens juridicamente protegidos, nada mais são que elementares do crime de latrocínio;

-
A violência exacerbada empregada para execução da vítima de latrocínio, morta com sucessivas pauladas na cabeça, denota um grau de reprovabilidade mais acentuado da culpabilidade do agente e justifica a exasperação da pena-base
;

2. Por força da Súmula 231 do STJ, já considerada constitucional pelo STF, na segunda etapa dosimétrica, o reconhecimento de atenuantes não autoriza o estabelecimento da sanção, abaixo do mínimo legal;

3. Nos termos do Enunciado Orientativo n. 33 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”. Assim, a imposição da pena privativa de liberdade no mínimo legal ou próxima ao mínimo conclama que a de multa lhe seja proporcional.

(N.U 0026674-71.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)” (destaquei)

Quanto aos
antecedentes
é desfavorável ao réu, pois o José Parizoto possui sentença penal condenatória pela prática dos crimes de tipificados no artigo 12, “caput”, da Lei n. 10.826/03 e artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, nos autos da Ação Penal n. 0001454-04.2019.8.11.0022, transitada em julgado em 08/07/2020, o que passo a valorá-la como maus antecedentes.

Quanto à
conduta social
não verifico a presença de nenhuma circunstância que indique ser o réu uma pessoa que provoque instabilidade social, além do delito perpetrado.

Quanto à
personalidade
do agente também não existem registros indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma afinação especial do delito praticado com a personalidade do agente.

Acerca dos
motivos
da prática do delito, veja-se que o acusado não se mostrou movido por motivos relevantes, além do tipo penal.

Quanto às
circunstâncias
, encontra-se relatadas nos autos, não havendo nenhum elemento que se valorar.

Quanto às
consequências
são próprias do tipo.

E, acerca do
comportamento da vítima
, não se vislumbrou qualquer comportamento que tenha contribuído à prática do delito.

Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a
pena-base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão
.

b) - Circunstâncias legais

Não verifico circunstância atenuante da pena.

Contudo, verifico a presença da circunstância agravante da reincidência, disposta no artigo 61, inciso I, do Código Penal, pois o réu possui uma condenação pelo crime disposto no artigo 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal, nos autos da Ação Penal n. 0004678-34.2012.8.22.0007 que tramitou na Comarca de Cacoal-RO, tendo a sentença condenatória transitada em julgado em 18/03/2013, além dos maus antecedentes valorado nas circunstâncias judiciais.

Desta feita, agravo a pena do réu em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 29 (vinte e nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

c) - Causas de aumento ou diminuição de pena.

Não vislumbro a presença de causa de diminuição ou aumento da pena.

Assim, temos que resta ao réu José Antônio da Cruz Parizoto a
pena definitiva de 29 (vinte e nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
.

DA MULTA

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro e a causa agravante da pena,
fixo a pena de multa em 330 (trezentos e trinta) dias-multa
e, considerando a capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Lanço para justificar tais operações aritméticas a mesma fundamentação utilizada para o cálculo da pena privativa de liberdade. (...)”

Denota-se da leitura acima que o juiz sentenciante fixou a pena base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, por considerar desfavorável as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos maus antecedentes. Na segunda fase constatou a inexistência de atenuante; contudo, reconheceu a reincidência, aumentando a pena em 1/6, chegando a pena provisória de 29 (vinte e nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão. Na terceira fase informou a inexistência de causas de aumento ou diminuição, razão pelo qual tornou a pena definitiva em 29 (vinte e nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Por fim, fixou o pagamento da pena de multa em 330 (trezentos e trinta) dias-multa.

Registra-se, que a pena base fora estabelecida 05 (cinco) anos acima do mínimo legal, ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis da culpabilidade e dos maus antecedentes.

Observa-se que o magistrado singular considerou a culpabilidade como “reprovável” “
pois a vítima foi morta brutalmente com três golpes de pedaço de madeira na cabeça, além de ser imobilizado com as mãos amaradas para trás, condutas estas merecedora de elevado censura. ”

Conforme fundamentação já lançada em análise anterior, a
violência exacerbada na execução do crime, caracteriza maior reprovabilidade da conduta delituosa, circunstância que se mostra idônea e suficiente para ensejar a valoração negativa da culpabilidade, conforme orientação jurisprudencial.

Desta forma, entendo correta a valoração da circunstância judicial da culpabilidade.

Quanto aos
Antecedentes Criminais, v
erifica-se que o juiz sentenciante informou 01 (uma) condenação com trânsito em julgado posterior ao crime analisado para valorar negativamente os maus antecedentes, contudo, o delito fora cometido anteriormente, e ainda que a condenação não configure reincidência, servirá para caracterizar os maus antecedentes; bem como exasperar a pena base.

Logo, presente circunstâncias desfavoráveis, não há que se falar em pena base no mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria o magistrado sentenciante reconheceu a existência da agravante da reincidência, uma vez que consta em desfavor do acusado condenação com trânsito em julgado.

Não obstante, em que pese o trânsito em julgado tenha ocorrido em 18 de março de 2013, o inciso I, do art. 64 do Código Penal estabelece que
“n
ão prevalece a condenação anterior,
se entre a

data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos
, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação”

Nota-se que o referido artigo não dispõe sobre a data do trânsito em julgado; mas, sim sobre a data do cumprimento ou extinção da pena.

Nesse sentido, trago julgado do STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As condenações atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não caracterizem mais reincidência, podem ser sopesadas a título de maus antecedentes, ressalvada casuística constatação do decurso de considerável lapso temporal. 2
. O cômputo do período depurador tem início na data do cumprimento ou da extinção da pena, e não na data do trânsito em julgado.
3. Não consta nos autos informações sobre a data do cumprimento ou da extinção da pena referente a condenação usada para exasperar a pena-base, razão pela qual não há parâmetro para se aferir se existe a possibilidade de mitigação do entendimento firmado nas Cortes Superiores para o afastamento da circunstância judicial. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no AREsp: 2055406 DF 2022/0024555-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022) (g.n)

Portanto, entendo correto o reconhecimento da agravante realizado pelo magistrado sentenciante, não havendo, portanto, em que se falar em afastamento da reincidência.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
desprovejo os recursos
interpostos pelos acusados
,
mantendo inalterada a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022